Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TEMPORAL, ESPACIAL, COM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS E AO MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios.

2. Ausentes o liame objetivo e subjetivo entre as condutas delituosas, não há que se falar em crime continuado, mas sim em mera reiteração delitiva.

3. Agravo em execução criminal conhecido e não provido.